Tribunal: TJBA
Processo: 8061340-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061340-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMANOEL BASTOS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
EMANOEL BASTOS NOGUEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO THEMIS

Advogado(s)
:
SERGIO BARBOSA DA SILVA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Emanoel Bastos Nogueira contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8061340-51.2024.8.05.0000, que não conheceu do recurso por ausência de dialeticidade. A parte agravante apresentou o presente recurso após o prazo legal de 15 dias úteis, tendo tomado ciência da decisão recorrida em 29 de novembro de 2024 e protocolado o recurso apenas em 29 de janeiro de 2025.
II. Questão em discussão

Discute-se a admissibilidade do agravo interno, diante da sua interposição intempestiva.
III. Razões de decidir

O prazo para interposição do agravo interno é de 15 dias úteis, conforme art. 1.003, §5º, do CPC.

A contagem do prazo iniciou-se em 02 de dezembro de 2024, com término em 21 de janeiro de 2025, considerando a suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do CPC.

O recurso foi protocolado em 29 de janeiro de 2025, portanto, após o prazo legal, configurando-se a sua intempestividade.

A ausência de observância dos pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente a tempestividade, implica no não conhecimento do recurso, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "A intempestividade configura óbice intransponível ao conhecimento do recurso, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

nº

8061340-51.2024.8.05.0000
,
figurando como Agravante
EMANOEL BASTOS NOGUEIRA

e Agravado
CONDOMINIO EDIFICIO THEMIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA